Tribunal: TJDFT
Processo: 0007814-75.2016.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos e etc. Através da petição de ID 23371645, o Dr. Carlos Eduardo Coimbra Denegatti, OAB/SP no 290.089, busca a reserva de honorários que lhe seriam devidos em razão da atuação no presente feito. Nada a prover quanto ao referido pedido, dado o provimento do recurso de apelação interposto pelos apelantes/autores (ID 23124770), patrocinados pelo Dr. André Sobral Rolemberg, OAB/DF no 19.861, com a condenação do Banco Santander S/A ao pagamento integral dos ônus da sucumbência. Ademais, eventual questão atinente à reserva de honorários em função do patrocínio da parte por profissionais distintos no decorrer do feito deve ser submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ressalte-se, ainda, que não foi possível localizar no feito procuração outorgada por qualquer das partes em favor do causídico ora peticionante. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Publique-se.